Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009965-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), ALANNA KAROLYNA TORRES DA CRUZ - CPF: 049.016.681-45 (INTERESSADO), FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANNA KAROLYNA TORRES DA CRUZ - CPF: 049.016.681-45 (PACIENTE), ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA - CPF: 061.580.261-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA - CPF: 031.071.701-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – CONCLUSÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – TESES SOBRE AUSÊNCIA DE PROVAS OU FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA AUTORIA – INADEQUADAS EM SEDE DE HC – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIANDO CRIMINAL 42 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NO TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – PARTICULARES CONCRETAS DE CADA CASO – DECRETAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUTORES DE CRIMES GRAVES – PREMISSA DO STJ – ANOTAÇÕES NÃO CONCLUÍDAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA ELIDIDO – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DESSA MEDIDA CAUTELAR – JULGADOS DO STJ E TJMT – ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA E MÃE DE FILHOS MENORES – CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS REGISTROS CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES

– PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO – POSICIONAMENTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

A quantidade da droga apreendida de maconha somada à reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC 443.326/SP).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP).

A decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP; TJMT, HC no 144060/2015).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, se ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de contemporaneidade dos registros criminais e as condições pessoais (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009965-36.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JOSE AECIO PIRES SALOME

PACIENTE(S):

ALANNA KAROLYNA TORRES DA CRUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALANNA KAROLYNA TORRES DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1014738-32.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a autoridade policial concluiu que a paciente
“não vendia droga e nem é traficante”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é primária,
“possui residência fixa, e exerce atividade remunerada”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada”
a prisão preventiva da paciente (ID 129256657), com documentos (ID 129256658/ ID 129256678).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 130045158).

O Juízo singular prestou informações (ID 131303196).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva da paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar deferida – Verifica-se que o decreto constritivo cautelar é carente de fundamentação idônea, posto que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, vez que não restou evidenciada, pelo menos por ora, a materialidade e autoria dos crimes imputados a paciente Alanna. – In casu, como bem demonstrando no presente mandamus a paciente é ré primária, não possui condenação criminal em seu desfavor, têm residência fixa no distrito da culpa, situada à Rua Erondina, quadra 2, casa 8, Residencial Jardim das Flores, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, CEP: 78059-000, exerce emprego lícito, laborando como pedagoga (Id n°. 129256672-Pág. 01/02) no Centro de Desenvolvimento Psicológico Infantil, localizado no Residencial Coxipó, conforme contra de trabalho (Id n°. 129256671-Pág. 01/03), se encontra divorciada do coacusado Deivid Luan (Id n°. 129256667-Pág. 02/04), desde 27 de abril 2021, e não fora encontrado nada de ilícito na busca e apreensão realizada em sua residência, o que indica que não praticou os crimes lhe são imputados, bem como o risco a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. – Ademais, no caso in voga a paciente Alanna ostenta situação diferente dos demais acusados, posto que além de ser divorciada do coacusado Deivid Luan, tem 01 (uma) filha com 06 (seis) anos de idade (Id n°. 129256678-Pág. 01/02) que depende diretamente dos seus cuidados, possuindo assim o direito de aguardar a instrução processual em liberdade, nos moldes do art. 318-A do CPP. – Nesse contexto, não se justifica a manutenção da constrição cautelar, porquanto o decreto está desprovido de fundamentos válidos a demonstrar os requisitos ensejadores da prisão cautelar, ínsitos no artigo 312 de nossa Lei de Ritos, afigurando-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas nos termos dos arts. 318-A e 319 do CPP, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo. – Pela concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, para substituir a constrição cautelar imposta a paciente Alanna Karolyna Torres da Cruz, pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-a acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 133243182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A suposta ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas [em 16.12.2020], pela apreensão de 13 (treze) porções de maconha, com peso de 1,425 kg (um quilograma, quatrocentos e vinte e cinco gramas), após monitoramento realizado pelo setor de inteligência da Polícia Militar na residência da paciente, conforme consta na denúncia oferecida pelo órgão do Ministério Público (PJE no 1014738-32.2021.8.11.0042), bem como na reiteração delitiva diante dos registro de um inquérito policial por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em tese, praticado em janeiro de 2021 (Sistema Primus e siap.tjmt.jus.br – PJE no 1001168-76.2021.8.11.00/Comarca Cuiabá).

A quantidade da droga apreendida - 1,425 kg (um quilograma, quatrocentas e vinte e cinco gramas) de maconha - somada à reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, o decreto de prisão preventiva foi proferido em 10.2.2022, enquanto o suposto tráfico atribuído a paciente teria sido praticado em 16.12.2020 e o outro registro criminal [roubo majorado] no mês de janeiro de 2021, cujas investigações não foram concluídas até o presente momento (PJE no 1001168-76.2021.8.11.00/Comarca Cuiabá), a elidir o risco de reiteração delitiva.

Atente-se que decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; TJMT, HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015). Isso porque “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Não bastasse, a paciente tem endereço certo no distrito da culpa [rua Erondina, quadra 2, casa 8, Residencial Jardim das Flores, bairro Pedra 90, Cuiabá/MT – CEP 78059-000], é mãe de Dhara Ananda Torres da Silva, a qual tem 6 (seis) anos de idade (ID 129256678) e exerce ocupação lícita como pedagoga no Centro de Desenvolvimento Pisocológico Infantil Ltda, localizado à avenida C, quadra 6, casa 11, bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá/MT, conforme contrato de prestação de serviço anexado nos autos (ID 129256671).

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de contemporaneidade dos registros criminais e as condições pessoais [endereço certo, família constituída e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020) [...]”
(ID 130045158).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022